Tribunal: TJSP
Processo: 2043757-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c.c. indenização por dano moral. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do Tema Repetitivo n. 1264. Adequação. Suspensão também determinada no bojo do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Hipótese em que a autora também alega a ilegalidade de inclusão de dívida prescrita em plataforma de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c.c. indenização por dano moral. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do Tema Repetitivo n. 1264. Adequação. Suspensão também determinada no bojo do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Hipótese em que a autora também alega a ilegalidade de inclusão de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida. Recurso desprovido.